Tribunal: STF
Processo: RE 1308058
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5º Região, assim ementado: 
    “PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. 
    I – Opera-se a Coisa Julgada quando há Sentença que decide, em definitivo, questão jurídica da qual não cabe mais Recurso. Intentada Ação, anteriormente, com Identidade de Partes, Pedido e Causa de Pedir, a configurar a Coisa Julgada, extingue-se o Processo, sem Resolução do Mérito. 
    II – Desprovimento da Apelação.“
    A recorrente alega violação às normas contidas nos arts. 7º, VI, 37, XV, da Constituição Federal, sustentando, em suma, que “(...) a gratificação que ganhou características de gratificação geral uma vez incorporada ao salário do (a) recorrente não pode mais ser retirada, sob pena de ofensa ao postulado da irredutibilidade salarial, (…)”.
    Ao final, requer “(…) a manutenção/implantação do valor pago como diferença de pontos entre ativos e inativos, bem como condenar o (a) Demandado (a) no pagamento do valor acima mencionado desde a supressão até a efetiva implantação”. 
    Esse é o sucinto relatório. Decido.
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    De início, observo que o tribunal de origem ao extinguir o feito sem resolução de mérito com base na coisa julgada assim o fez mediante a interpretação de dispositivos contidos no Código de Processo Civil (art. 485, V, do CPC/2015), de ordem meramente infraconstitucional. 
    Desse modo, a suposta ofensa ao Texto Constitucional caracteriza-se como indireta ou reflexa. 
    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “Opera-se a Coisa Julgada quando há uma Sentença que decide, em definitivo, questão jurídica da qual não cabe mais Recurso, conforme o artigo 301 do CPC/1973 [1], reproduzido no artigo 337 do novo CPC, ao definir sobre quais matérias devem ser arguidas pelo Réu, na Contestação, antes de discutir o Mérito da Demanda. 
    Intentada Ação, anteriormente, com Identidade de Partes, Pedido e Causa de Pedir, a configurar a Coisa Julgada, extingue-se o Processo, sem Resolução do Mérito. 
    Assim, configurada a Coisa Julgada, a hipótese é de Extinção do Processo, sem Resolução do Mérito, nos termos do artigo 267, V, do CPC/1973, cujo equivalente é o artigo 485, V, do novo CPC. Neste sentido, refiro-me a Precedentes deste Egrégio Tribunal Regional Federal.“
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: RE 1191.145/RN, Ministro Marco Aurélio; RE 1.183.171/RN, Ministro Marco Aurélio.
    Assim, o acórdão recorrido está em conformidade com o aludido entendimento.
    Honorários advocatícios recursais
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp 1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp 1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019. 
    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço do recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator